Tribunal: STF
Processo: RE 1438277
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (Doc. 13, fl. 1):



    “EMENTA — AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I - Sendo o habeas corpus uma ação de sede constitucional, nela atuando o Ministério Público como fiscal da lei, descabe falar em princípio do contraditório e do devido processo legal por parte do Parquet. 



    II - Não há previsão legal de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer. 



    III — Agravo interno conhecido e não provido”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Parquet alega que o acórdão recorrido, ao entender pela desnecessidade de intimação do Ministério Público para apresentar resposta ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus, violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988).



    Afirma que (Doc. 15, fl. 6):



    “A aplicação do princípio da vedação à decisão-surpresa é plenamente cabível ao Código de Processo Penal, em razão do seu art. 3º. Por esse motivo, a decisão recorrida merece ter a sua nulidade decretada, pois, em sobeja afronta ao princípio da cooperação, em suma, ao devido processo legal, na medida em que o órgão ministerial teve tolhida a sua garantia processual de influenciar previamente o provimento jurisdicional recorrido (vedação às decisões surpresas), o que concretiza nítido prejuízo, ratificando-se a necessidade de invalidação da mesma, pois, repita-se, desabona os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 54, LIV e LV, da Constituição Federal.



    […]



    In casu, mesmo no procedimento do habeas corpus (e do mandado de segurança), balizado pela Lei 8.038/90, há um contraditório e um devido processo a serem observados, na medida em que há prestação das informações da autoridade impetrada e um rito a ser observado e, em ambos os casos, é inegável o interesse do Parquet. E, se alguém tem legitimidade para estar no processo, tem legitimidade para recorrer, e, tendo esta última, é corolário igualmente lógico seu direito de oferecer contrariedade ao recurso da outra parte. 



    Por outro lado, aduz que não subsiste a alegação do Tribunal de origem no sentido de que a manifestação do Procurador-Geral da República supre a resposta do MP Estadual, pois o princípio da unidade, segundo o qual membros do Ministério Público não se vinculam aos processos nos quais atuam, podendo ser substituídos uns pelos outros, aplica-se apenas dentro de cada Ministério Público, não havendo que se falar em unidade entre o MPF e o MPE.



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 17).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 3):



    “(...) a exigência da repercussão geral da matéria se encontra satisfeita, uma vez que a questão ora discutida se refere a previsão constitucional do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, conforme disposto no artigo 5º incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Para melhor elucidar a questão, impende colacionar a sistematização dos critérios para aferição da repercussão geral proposta por Medina Wambier e Wambier (…).



    Segundo o art. 322, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes. Tem-se, portanto, requisitos cumulativos. Para possuir repercussão geral, a questão deve possuir transcendência qualitativa, i.e., não dizer respeito aos interesses circunscritos das partes; e quantitativa, atingindo um grande número de pessoas.



    No caso em debate, adota-se o critério de repercussão geral jurídica, uma vez que a subsistência do Acórdão recorrido afronta os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, aplicáveis no âmbito dos três poderes.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 13, fl. 2):



    “Trata-se de Agravo Interno interposto por Ministério Público do Estado do Amazonas em face da decisão monocrática proferida por esta Presidência nos autos do recurso ordinário em habeas corpus nº (…), na qual determinou-se a remessa da pretensão para o Superior Tribunal de Justiça, desconsiderando a necessidade de oferecimento das contrarrazões.



    [...]



    O inconformismo do Ministério Público do Estado do Amazonas não prospera, muito embora tente fazer crer que é imprescindível a abertura de vista às partes para a apresentação de contrarrazões recursais, sob pena de violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório e do devido processo legal. 



    Ocorre que tal providência não encontra previsão no ordenamento jurídico vigente, uma vez que ao disciplinar o procedimento do recurso ordinário constitucional, a Lei n.° 8.038/1990 não fez qualquer menção à necessidade de apresentação de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, dispondo no seu artigo 31 que, após a distribuição da insurgência, o órgão que atua perante o tribunal ad quem terá vista dos autos pelo prazo de dois dias. 



    Neste sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. PRISÃO CAUTELAR. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Não há previsão legal de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer. 2. É legítima a prisão cautelar decretada com o fim de garantir a ordem pública, dado o real risco de reiteração delitiva. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 70419 BA 2016/0116996-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/06/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2016) 



    Desse modo, não havendo exigência legal de apresentação de contrarrazões a recurso ordinário em habeas corpus 1 deve ser indeferido o requerimento”.



    Da leitura acima, verifica-se que a a controvérsia foi solucionada com base na jurisprudência do STJ e à luz da legislação infraconstitucional (Lei 8.038/1990), de forma que eventual violação à Constituição deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente